Tribunal: STF
Processo: HC 203495
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE CABIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



    I. Caso em exame



    1. Reconhecimento de incompetência da 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba/PR para processar e julgar o paciente, com a determinação de redistribuição das ações penais a uma das varas federais do Distrito Federal.



    II. Questão em discussão



    2. Saber se estão presentes os requisitos de embargabilidade previstos no art. 319 do Código de Processo Penal (CPP) e no art. 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF).



    III. Razões de decidir



    3. Nos termos do art. 337 do RISTF, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas. No caso, não se verifica a presença de nenhuma dessas hipóteses.



    4. O pleito, agora, de declaração da nulidade também das medidas cautelares impostas pelo Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR em desfavor do ora embargante constitui verdadeira inovação recursal, o que não é admitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    IV. Dispositivo



    5. Embargos de declaração rejeitados.